Tribunal: TJPA
Processo: 0803960-56.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803960-56.2026.8.14.0000

REQUERENTE: RAYLAN MONTEIRO DA CUNHA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0803960-56.2026.814.0000

REQUERENTE: RAYLAN MONTEIRO DA CUNHA

REPRESENTANTE: ÁULUS ÁLVARO DA ROCHA FERREIRA (OAB-PA 26.615)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS

157, §2º, II E §2º-A, I C/C 71, DO CÓDIGO PENAL)
.
DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Revisão Criminal interposta em favor de Raylan Monteiro da Cunha contra Sentença que o condenou à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial Fechado, além de 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado.

2. A defesa busca a revisão na dosimetria da pena, somente na terceira fase, e a realização da detração, com a consequente alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação cumulativa de causas de aumento na dosimetria da pena do crime de roubo foi devidamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 68 do Código Penal
, e, (ii) se é possível realizar
a detração.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A
revisão criminal
é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não funcionando como segunda apelação.

5. A aplicação cumulativa das causas de aumento está devidamente fundamentada, com base na quantidade de agentes, uso de arma de fogo, divisão de tarefas e restrição da liberdade das vítimas, o que justifica a gravidade concreta da conduta.

6. O pedido de detração penal deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal, uma vez que o recorrente já está cumprindo a pena.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A aplicação cumulativa de causas de aumento é válida diante de circunstâncias concretas, e, 2.
A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais, não cabendo seu exame em sede de Revisão Criminal
”.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em dezenove de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19

de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
RAYLAN MONTEIRO DA CUNHA,
por meio de advogado particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória nos autos do Processo nº 0005055-83.2019.8.14.0006, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 71, do Código Penal.

Requer o impetrante
(fls. 03/10, ID nº 33888718), em síntese a reavaliação da dosimetria da pena, restringindo-se à terceira fase, no que concerne à aplicação cumulativa das majorantes do roubo sem fundamentação concreta individualizada.

Requer a correção do erro técnico na aplicação do sistema trifásico previsto no artigo 68 do CP, notadamente quanto à cumulação das majorantes do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, ante carência de fundamentação concreta, com o redimensionamento da pena mediante aplicação exclusiva da fração de 2/3, procedendo-se ao novo cálculo com incidência do artigo 71 do CP e detração do período de 05/06/2019 a 19/12/2019, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do CP.

A Defesa interpôs Recurso de Apelação, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal; a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, proporcional à pena aplicada e observando seu mínimo legal; e, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 40 da Lei nº 8.328/2015. Após tramitação regular, os componentes da 1ª Turma de Direito Penal, acompanharam a Relatora Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, conhecendo o recurso e negando provimento à Apelação.

Certidão de Trânsito em julgado constante à fl. 45, ID nº 33888732.

Nesta
Superior Instância
(fls. 674/679, ID nº 34711734), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
da presente ação de revisão criminal, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida nos autos.

A liminar foi denegada pelo fato de não estrem preenchidos nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal. (ID nº 344832657).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
RAYLAN MONTEIRO DA CUNHA,
por meio de advogado particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória nos autos do Processo nº 0005055-83.2019.8.14.0006, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 71, do Código Penal.

A defesa busca a aplicação exclusiva da fração de 2/3, das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando na terceira fase da dosimetria da pena, com a consequente, realização da detração e readequação do regime inicial semiaberto.

Adianto que
não
acolho os pedidos da Defesa.

É cediço que a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação que visa à desconstituição da coisa julgada quando a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário.

Conforme dispõe o art.
621
do
Código de Processo Penal
, as sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, transitadas em julgado, podem ser revistas nos seguintes casos: a) contrariedade ao texto expresso da lei penal; b) contrariedade à evidência dos autos; c) sentença fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; d) descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena ou, ainda, na hipótese de nulidade absoluta (art. 626, caput, do CPP).

Oportuno lembrar que o provimento jurisdicional transitado em julgado não pode ser modificado à vista da mera reapreciação ou de nova valoração da prova nele analisada.

No caso em tela, a Defesa, sem demonstrar que a sentença condenatória foi contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos e sem trazer aos autos qualquer prova ou fato novo que evidenciasse eventual erro judiciário na condenação, sustentou a reforma da dosimetria, no que concerne à aplicação cumulativa das majorantes do roubo sem fundamentação concreta individualizada.

Todavia, em homenagem à amplitude de defesa, conheço da presente revisão, que não comporta, contudo, acolhimento.

Como o pleito de reforma da terceira fase da dosimetria da pena não foi objeto de análise recursal, me aterei a sentença condenatória.

Com efeito, na terceira fase, a pena foi acrescida de 1/3 dada a causa de aumento referente à comparsaria, corretamente, alcançando o patamar de 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 13 dias-multa. Na sequência, presente também a causa de aumento especial pela utilização de arma de fogo, foi a reprimenda elevada em 2/3, perfazendo 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 21 dias-multa, unidade no piso, que se tornou definitiva.

A respeito, é verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar- se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo
68
,
parágrafo único
, do
Código Penal
). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento. Com efeito, o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, por quatro agentes, em uma faculdade. Circunstâncias concretas a traduzirem um elevado desvalor das condutas, de sorte a justificar o duplo aumento.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante pondera inadequada a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a impetração para revisar a dosimetria da pena, considerada a fundamentação adotada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dosimetria da pena está sujeita a certo grau de discricionariedade, cabendo aos Tribunais Superiores controlar apenas a legalidade e a constitucionalidade dos critérios utilizados. 5. É lícita, mediante fundamentação idônea, a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena prevista na parte especial do CP. 6. Ausentes ilegalidade manifesta, patente desproporcionalidade ou abuso de poder, é incabível a revisão da dosimetria em habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.
(STF - HC: 00000000000000260559 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2025 PUBLIC 30-10-2025).

Direito Penal. Revisão Criminal. Roubos Majorados. Pedido indeferido.
(...) 4. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena foi fundamentada nas circunstâncias concretas do crime, como o efetivo e ostensivo uso de arma de fogo, com participação de múltiplos agentes a facilitar a ação marginal, além relevante e angustiante período de restrição de liberdade das vítimas. Circunstâncias concretas que emprestam maior gravidade às infrações. (...).
(TJ-SP - Revisão Criminal: 00092952720248260000 Cordeirópolis, Relator.: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 02/04/2025, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/04/2025).

Por fim, quanto ao pedido de realização da detração penal, mesma sorte não vislumbra a Defesa.

A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais, não cabendo seu exame em sede de Revisão Criminal.

Destaca-se:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. MINORANTE APLICADA EM 1/6. RAZOABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. PREVISÃO LEGAL. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. WRIT DENEGADO.
(...) 7. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. Precedentes desta Corte. IV. Ordem denegada.
(STJ, HC n. 835.985/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Adequada, no mais, a fixação do regime inicial fechado, ante a gravidade em concreto da conduta apurada e da quantidade da pena aplicada.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na fixação da reprimenda.

Desta forma,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal.

É como voto.

Belém/PA, 19

de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2026